Tribunal: TCU
Processo: 000.385/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 802/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Sidônio Trindade Gonçalves (peças 35 a 39) contra o Acórdão 9809/2015-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei n. 8.443/92 (I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida); Considerando a proposta da Secretaria de Recursos às peças 40 a 42; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal à peça 44; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 35 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 143, IV, "b" e 288, do RI/TCU, em: a) não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Sidônio Trindade Gonçalves, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade constantes dos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; b) dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia, bem como informando-lhes que o respectivo pode ser consultado em www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.385/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.094/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.092/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tefé - AM 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado do Amazonas (Sec-AM). 1.9. Representação legal: 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.